Tribunal: TJES
Processo: 5004581-97.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004581-97.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: NORATO CORREA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5004581-97.2021.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A

RECORRIDO: NORATO CORREA

EMENTA: PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI N.º 9.099/95. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR.

VOTO

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

«Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial para (1) DECLARAR a inexistência do débito objeto dos autos; (2) confirmar a tutela antecipada deferida e DETERMINAR a exclusão do nome do autor do cadastro de proteção ao crédito, em razão da dívida mencionada; (3) CONDENAR o requerido BANCO BRADESCO S.A. a pagar ao requerente NORATO CORREA, a título de danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizada monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais desde o evento danoso (10/09/2021), por se tratar de responsabilidade extracontratual»

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório a ilegalidade cometida pela parte Ré ensejadora de danos indenizáveis, referente à negativação do nome do Autor e os reflexos resultantes desta condição que justificaram o acolhimento dos pedidos.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese, que inexistiu ato ilícito capaz de ensejar a reparação dos danos da forma como pretendida na inicial
, nem mesmo danos morais indenizáveis.

A extensão do dano experimentado pela parte Requerente é decorrente de relação material em que se discute sua própria existência regular entre as partes, de modo que o julgamento da lide exige, prejudicialmente, a própria verificação do negócio jurídico subjacente, senão vejamos.

Pois bem, em que pese a bem fundamentada defesa de mérito da parte Requerida, verifico que sua defesa escrita não trouxe nenhum documento que demonstrasse, além de qualquer dúvida, a existência de lídima relação material entre as partes, em especial a adesão voluntária do consumidor.

Não é demais recordar que, tão logo questionada pela parte Autora, a prova da justa relação material entre as partes cabe à parte Ré.

Embora alegadamente inexistente uma relação de consumo consentida, a parte Requerente no caso concreto é consumidora por equiparação, ex vi do art. 17 do CDC, estando-lhe garantidas todas as normas protetivas da Lei n.º 8.078/90 e sendo admitido o ressarcimento dos danos experimentados pela vítima.

Portanto, em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do ato ilícito referido na inicial.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adotando-se o método bifásico
[1]
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

[1]
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.